Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de lesão corporal, desacato, resistência e ameaça, improcede o pleito absolutório. Revela-se inviável a absorção do crime de lesão corporal pelo crime de desacato, pois são condutas distintas, que atingiram bens jurídicos diversos, inexistindo nexo de dependência entre tais ações.